Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034264-85.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação anulatória de ato administrativo, mantendo multas aplicadas pelo PROCON Estadual, no valor histórico de R$ 88.000,00 cada, decorrentes de infrações às normas consumeristas relacionadas a cartão de crédito consignado e descontos em folha.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o PROCON detém competência para aplicar multa administrativa em reclamações individuais de consumidores; (ii) se houve nulidade ou ilegalidade no processo administrativo sancionador; e (iii) se o valor da multa revela-se desproporcional ou excessivo a justificar intervenção judicial.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados.
4. O PROCON possui competência legal para fiscalizar fornecedores e aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, no exercício do poder de polícia, ainda que a controvérsia tenha origem em relação contratual individual.
5. O controle judicial sobre processo administrativo sancionador limita-se ao exame de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
6. Observados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, e fixada a multa dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração e capacidade econômica do fornecedor, não há falar em desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O PROCON detém competência para aplicar multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, ainda que decorrente de relação contratual individual. 2. O controle judicial de processo administrativo sancionador limita-se à legalidade, sendo incabível a revisão do mérito da penalidade, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 170, V; CDC, arts. 55 e 57; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.517.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator, negando provimento ao recurso, no âmbito da Apelação Cível nº 1034264-85.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Banco agravante manejou o presente Agravo Interno, insistindo na tese de nulidade das multas, na incompetência do órgão administrativo para aplicá-las e no caráter excessivo e desarrazoado da penalidade imposta, postulando a reforma da decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do processo administrativo sancionador, a competência do PROCON para aplicação das multas e a adequação do valor fixado, pugnando pela manutenção integral do decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual, nos processos administrativos nº 51.001.001.17-0027111 e nº 51.001.001.17-0033107, cada uma fixada no valor histórico de R$ 88.000,00, alcançando, após atualização, o montante de R$ 296.509,67. Sustentou o autor, em síntese, que não teria praticado infração às normas consumeristas, que o PROCON seria incompetente para impor sanções em controvérsias de natureza inter partes, que haveria desvio de finalidade e intuito meramente arrecadatório na atuação administrativa e, subsidiariamente, que o valor das multas seria desproporcional e excessivo.

O Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos, mantendo a higidez dos atos administrativos sancionatórios e revogando a liminar anteriormente deferida. Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da inicial.

Sobreveio decisão monocrática do Relator negando provimento ao recurso, ao entendimento de que, inexistindo erro grosseiro ou flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito das decisões administrativas proferidas pelo PROCON, devendo limitar-se ao controle de legalidade, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.

O agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil possui finalidade restrita, destinando-se a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática, exigindo, para tanto, demonstração efetiva de desacerto, ilegalidade ou teratologia no pronunciamento impugnado. Não se presta, portanto, à mera reiteração de argumentos anteriormente analisados, tampouco à rediscussão de matéria já suficientemente enfrentada.

No caso concreto, verifica-se que o agravante limita-se a reproduzir as teses já deduzidas na apelação, insistindo na alegação de incompetência do PROCON e na nulidade das penalidades impostas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar as conclusões expostas na decisão agravada.

A controvérsia tem origem em processos administrativos instaurados a partir de reclamações consumeristas envolvendo contratação de cartão de crédito consignado e descontos em folha de pagamento. No processo nº 51.001.001.17-0027111, o consumidor alegou cobrança de anuidade de cartão não recebido, enquanto no processo nº 51.001.001.17-0033107 a consumidora afirmou desconhecer a contratação do cartão consignado e solicitou esclarecimentos acerca dos descontos mensais. Em ambos os casos, o PROCON aplicou multa no valor de R$ 88.000,00, mantida após recursos administrativos interpostos pelo banco.

O agravante sustenta que a atuação do PROCON configuraria indevida interferência em relação contratual individual, matéria que deveria ser submetida exclusivamente ao Poder Judiciário. Todavia, tal argumento não procede.

O Código de Defesa do Consumidor instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e conferiu expressamente aos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor competência para fiscalizar condutas de fornecedores e aplicar sanções administrativas quando constatadas infrações às normas consumeristas. Assim, a imposição de multa pelo PROCON decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa, não havendo falar em usurpação de competência jurisdicional.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o controle judicial sobre processos administrativos sancionadores limita-se ao exame de legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses excepcionais de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. Nesse sentido, inclusive, precedente deste Tribunal citado na decisão agravada, segundo o qual é impossível ao Judiciário rever o mérito da sanção aplicada pelo PROCON, exceto quando demonstrada manifesta nulidade.

No caso em exame, não se evidencia qualquer vício formal ou procedimental apto a macular os atos administrativos. Ao contrário, observa-se que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo sido proferida decisão devidamente fundamentada, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.

Também não prospera a alegação subsidiária de desproporcionalidade da multa. A penalidade foi fixada dentro dos parâmetros previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração critérios legais como gravidade da infração e condição econômica do fornecedor, não se revelando arbitrária ou confiscatória a ponto de justificar intervenção judicial.

Dessa forma, ausente qualquer demonstração de ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou nulidade que autorize a reforma do decisum, deve ser mantida a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026